Tribunal: CARF
Processo: 10580.901288/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901288/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.460 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CABOTO COMERCIAL E MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PROVAS INCONSISTENTES.
Diante da inconsistência das provas apresentadas, não se pode reconhecer o
direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CABOTO COMERCIAL E
MARÍTIMA LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela DRF/Salvador, da compensação de crédito de
pagamento indevido do IRPJ do mês de abril de 2005 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 11/21 que contesta o Despacho
Decisório eletrônico, com número de rastreamento 820964558, datado de 18/02/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901288/2009-58
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.460 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901288/2009-58

(fl. 07), que não homologou a compensação declarada, por ter sido constatada a
inexistência do crédito declarado. Informa a autoridade autuante que a partir das
características
do
DARF
discriminado
no
PER/DCOMP
33597.80699.130106.1.3.048056 (fls. 02/06), no valor de R$27.133,68, referente ao
IRPJ incidente sobre base de cálculo estimada, relativo ao mês de abril de 2005, foi
localizado o pagamento, o qual foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP.
Tendo tomado ciência do despacho decisório, via AR Digital, em 10/03/2009, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 08/04/2009, alegando, em
síntese, que:
a) apresentou DCTF (fls. 54/57), referente ao IRPJ (código 2362), tendo indicado como
devido o montante de R$27.133,68, referente à competência do mês de abril de 2005, o
qual foi recolhido, conforme comprova o DARF de fl. 61, entretanto, preencheu
incorretamente a DCTF, haja vista que não havia qualquer valor devido para aquele
período, restando assim evidenciado um crédito no valor declarado no PER/DCOMP,;
b) a compensação declarada não foi homologada pela autoridade administrativa, em
razão de ter sido analisada com base nas informações equivocadas declaradas pelo
manifestante, que, posteriormente, em 12/03/2009, retificou a DCTF, promovendo as
devidas alterações para evidenciar o real valor devido, de acordo com a apuração já
ajustada;
c) sendo verossímil o direito creditório e a verdade material, princípio inafastável no
âmbito do direito administrativo tributário, o direito à compensação efetuada pelo
manifestante não poderá ser obstado em razão de mero equívoco no preenchimento da
DCTF.
Recorre ainda o impugnante na sua manifestação à doutrina e jurisprudência a respeito
do princípio da verdade material, que entende justificar as suas alegações, e protesta,
ainda, por todos os meios de prova admitidos, mormente pela produção de prova
documental para que seja apurada a veracidade dos fatos narrados.
A DRJ/Salvador proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Na falta de comprovação de pagamento indevido ou a maior, considera-se
inexistente o direito creditório alegado pelo contribuinte, indeferindo-se o
pedido de compensação a ele vinculado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
invoca a verdade material e junta extratos da sua escrituração contábil/fiscal para corroborar o
pleito.
É o relatório.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.460 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901288/2009-58

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Afora a questão probatória, a DRJ fundamentou o não reconhecimento do direito
creditório no fato de a empresa ter retificado a sua DCTF após ter tomado ciência do despacho
decisório que denegou o seu pedido.
Contudo, esta turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para
fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de
formalizado o pleito, desde que coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-
se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Pois bem.
A razão pela qual a unidade de origem indeferiu o pedido foi o fato de ter sido
detectado que o DARF que originou o suposto crédito havia sido integralmente utilizado para
quitar o débito então declarado em DCTF.
Como já esclarecido, a sua retificação posterior à ciência do despacho decisório,
por si só, não seria motivo aqui suficiente para denegar o pleito. O problema é que a empresa não
trouxe provas suficientes que possibilitariam aferir a fidedignidade do crédito.
Senão vejamos.
Segundo alega e informa na DCTF retificadora apresentada junto com a
manifestação de inconformidade (fls. 58 a 60), não havia débito de IRPJ apurado para o mês de
abril de 2005.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.460 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901288/2009-58

Contudo, há inconsistências quando se compara esse valor com os demais
documentos juntados com o recurso. De fato, a DIPJ parece indicar que não havia débito
originalmente apurado para o IRPJ no mês de abril de 2005 porque a base de cálculo tinha sido
negativa no valor de R$ 396.432,32 (fls. 94). Esse valor é também confirmado na apuração do
LALUR daquele mês (fls. 117). Um demonstrativo de apuração do IRPJ (fls. 128) também
confirma essa base negativa calculada a partir de um lucro contábil negativo no valor de R$
423.701,97. Contudo, o balancete daquele mesmo mês de abril (fls. 134) informa que o lucro
contábil negativo tinha sido outro, no valor de R$ 450.678,51, e que havia sido, sim, apurado um
imposto de renda no valor de R$ 26.976,54. Voltando à DIPJ, vê-se que esse mesmo valor,
inexplicavelmente, aparece como dedução à título de “imposto de renda devido em meses
anteriores”. Ou seja, uma absoluta inconsistência.
Diante de todas essas incertezas, há que se reconhecer que a contribuinte não
logrou superar a ausência de provas antes pronunciada pela instância a quo.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital